Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-36.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006915-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DORIVAL ORCATI - CPF: 072.918.098-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006915-36.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Dorival Orçati

E M E N T A

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização do procedimento cirúrgico no paciente diagnosticado com carcinoma adenoide cístico de maxila, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006915-36.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Dorival Orçati

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente

que lhe move Dorival Orçati, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a ré autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação do requerente para o procedimento cirúrgico
oncológico
designado para o dia 09.04.2021, no Hospital Oswaldo Cruz (unidade Vergueiro), bem como todos os demais procedimentos médico-hospitalares necessários, devidamente prescritos pela equipe médica, incluindo internação em UTI ou CTI, até a alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a agravante alega, em suma,
que
é lícita a negativa do fornecimento do tratamento pretendido pelo agravado, mormente amparada pelas regras que regem os planos de saúde e pela ausência de previsão contratual. Defende que o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 9.656/98, justificando a negativa de cobertura do procedimento. Pugna pela revogação da decisão singular.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 85103955).

As informações foram prestadas (id. 85622006).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 87201490).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006915-36.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Dorival Orçati

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dorival Orçati
ajuizou pedido de
tutela antecipada em caráter antecedente
contra Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi diagnosticado com
“carcinoma adenoide cístico de maxila”
, com metástase, sendo indicado pelo médico especialista o tratamento cirúrgico oncológico de
“resseção da lesão com maxilectomia por acesso combinado transnasal vídeo-assistido e transoral”
.

Asseverou que a mencionada cirurgia é essencial para o sucesso do procedimento, tendo em vista que a extensão do tumor está acometendo a caixa craniana, que faz a sustentação da base cerebral. Sustentou que solicitou a autorização para realizar a cirurgia, contudo, após passar pela consulta técnica solicitada pela operadora, não obteve nenhuma resposta, motivando o manejo da presente demanda, objetivando compelir o plano de saúde a custear a realização do procedimento médico.

A douta magistrada
a quo
deferiu
a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação do requerente para o procedimento cirúrgico
oncológico
designado para o dia 09.04.2021, no Hospital Oswaldo Cruz (unidade Vergueiro), bem como todos os demais procedimentos médico-hospitalares necessários, devidamente prescritos pela equipe médica, incluindo internação em UTI ou CTI, até a alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, aduzindo que a negativa de cobertura encontra respaldo nas regras que regem os planos de saúde, bem como que o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 9.656/98.

Pois bem. Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque o agravado demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, ante a contratação do plano de saúde e a indicação médica do procedimento pretendido, além do perigo de dano, visto que foi diagnosticado com
“carcinoma adenoide cístico de maxila”
e a cirurgia recomendada pelo especialista é o único tratamento disponível, conforme relatório médico (id. 52522330 – autos de origem).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, já que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado, pois, conforme consta no relatório médico,
“deverá realizar o procedimento o mais rápido possível pela possibilidade de progressão tumoral e piora prognóstica”
(id. 52522330 – autos de origem).

Destarte,
o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estágio avançado da doença que acometeu o paciente.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente
pelos relatórios médicos anexados nos Ids.
52522330 a 52522335
, de cujo teor extrai-se,
prima facie
,

o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter ao procedimento cirúrgico de
“resseção da lesão com maxilectomia por acesso transnasal e transoral”
, cuja tecnologia empregada – única recomendada para o tratamento do autor –, não estaria disponível em Cuiabá/MT, e somente poderia ser utilizada por profissional médico que atua no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo/SP.

(...)

O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de o autor ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado pelo médico que o acompanha, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo/SP.”
(id. 52620018 – autos de origem)

Ademais, a agravante sustenta que
possui hospitais credenciados disponíveis para realizar o tratamento, não havendo obrigatoriedade em custear procedimento cirúrgico realizado por profissional não credenciado, contudo, em momento
algum indica prestador de serviço habilitado que pudesse substituir o profissional, ou ainda, o hospital
indicado pelo médico.

Ressalto que não foi apresentada qualquer alternativa ao procedimento indicado pelo especialista, tendo a operadora se limitado a apresentar uma lista genérica de hospitais credenciados.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nesse passo, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura de medicação prescritas para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (Câncer de Mama).

2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

3. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, reconheceu que a recusa de cobertura integral ao tratamento médico indicado para a autora distancia-se do mero aborrecimento não indenizável. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à caracterização do dano moral, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp 1923117/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde - obrigação de fazer - tutela provisória de urgência concedida para impor à ré a cobertura de procedimento cirúrgico – "amputação abdominoperineal, via laparoscopia com assistência robótica" – alegação de cláusula contratual de exclusão ao fornecimento - inadmissibilidade - expressa indicação médica da necessidade e utilidade do procedimento pretendido - aplicação da súmula 102 deste Tribunal - rol da ANS não é numerus clausus - é atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar o tratamento e os medicamentos necessários ao caso do paciente – presença dos requisitos do art. 300 do NCPC – ausência de irreversibilidade da medida - multa diária fixada em valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJSP, RAI n. 2045231-55.2019.8.26.0000, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 19.03.2019)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente se levarmos em consideração a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Assim, não prosperam as alegações da agravante quanto a ausência de previsão do tratamento no rol da ANS. Eis o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO – PERIGO DE DANO REVERSO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida antecipação de tutela para obrigar a agravante a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado, qual seja o Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), custeando toda a realização da cirurgia.”
(RAI n. 1014291-10.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.09.2020 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – EXMES E CIRURGIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMETO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito à falta de previsão legal para realização dos procedimentos requisitados, na forma prescrita por profissional médico

III -
Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes
.”
(RAI n. 1000779-57.2020.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2020 - negritei)

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de junho

de

2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021